Tribunal: TJBA
Processo: 8055374-70.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055374-70.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DE LOURDES PINHEIRO DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 0076135-02.2004.8.05.0001. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. OMISSÕES. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. CARGA DOS AUTOS. SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. CERTIDÃO CARTORÁRIA SUPERVENIENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por MARIA DE LOURDES PINHEIRO DOS SANTOS contra acórdão desta Primeira Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença pela prescrição quinquenal, decorrente do ajuizamento da execução individual em 01/04/2025, mais de cinco anos após o trânsito em julgado do título formado no MS coletivo nº 0076135-02.2004.8.05.0001, estabelecido como ocorrido em 15/12/2017. 2. A embargante aponta três omissões no acórdão: (i) violação ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC), diante da fixação do trânsito em julgado em 15/12/2017, data diversa da adotada pelas partes e pelo juízo de primeiro grau (21/02/2018), sem prévia oportunidade de manifestação; (ii) ausência de consideração sobre evento ocorrido no mandado de segurança coletivo, qual seja a carga dos autos realizada pelo Estado da Bahia em 30/11/2017, que teria suspendido o prazo recursal da APLB e postergado o trânsito em julgado; e (iii) omissão quanto à existência do Ofício nº 12/2023 da Secretaria da Seção de Recursos do TJBA, que teria certificado expressamente o trânsito em julgado em 21/02/2018. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a fixação pelo Tribunal de data de trânsito em julgado diversa daquela sustentada pelas partes configura violação ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC); (ii) determinar se a carga dos autos do mandado de segurança coletivo pelo Estado da Bahia em 30/11/2017 ocasiona a postergação do trânsito em julgado para data posterior a 15/12/2017; e (iii) aferir se a certidão cartorária superveniente — Ofício nº 12/2023 — que atestou o trânsito em julgado em 21/02/2018, vincula o órgão jurisdicional e prevalece sobre a conclusão judicial fundada na análise do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não configura violação ao art. 10 do CPC a fixação, pelo órgão julgador, de data de trânsito em julgado diversa daquela apontada pelas partes, quando tal definição constitui o próprio núcleo da controvérsia submetida a julgamento. A vedação à decisão surpresa tem aplicação típica nas hipóteses em que o tribunal decide com base em fundamento inédito, absolutamente alheio ao objeto do debate e sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar. Quando a data do trânsito em julgado é o elemento central da discussão sobre prescrição — a questão que as próprias partes colocaram em juízo —, o órgão julgador não fica adstrito às premissas adotadas pelas partes, e o mero dissenso entre o resultado do julgamento e a expectativa do embargante não equivale à inovação que é vedada pela norma. Omissão inexistente. 5. Reconhece-se a omissão do acórdão quanto à alegada suspensão do prazo recursal do sindicato autor do mandado de segurança coletivo em razão da carga dos autos físicos pelo Estado da Bahia em 30/11/2017, após a rejeição dos embargos declaratórios que haviam sido por ele mesmo opostos, sendo o ponto suprido nos termos seguintes. O sindicato autor do MS coletivo— única parte dotada de legitimidade para discutir a questão — nunca apresentou qualquer insurgência contra o suposto cerceamento nem requereu devolução de prazo, porque a decisão que fora proferida lhe era favorável e seu inequívoco interesse era o encerramento da fase de conhecimento. Não é dado a indivíduos, na condição de potenciais beneficiários do título coletivo, a reivindicação, nas execuções individuais, de prerrogativa processual que não era sua, e que não foi exercida pelo legitimado no momento oportuno na ação de coletiva, para levantar controvérsias que nem mesmo existiram no processo de conhecimento e com isso alterar a data do transito em julgado por exclusiva conveniência. As preclusões lógica e temporal, aliadas à legitimação restrita para o mandado de segurança coletivo, vedam tal pretensão. Mantém-se, portanto, a data de 15/12/2017 como marco do trânsito em julgado do título exequente. 6. Reconhece-se igualmente a omissão do acórdão quanto ao Ofício nº 12/2023, sendo a questão suprida nos termos seguintes. A certidão cartorária superveniente foi expedida para suprir a ausência de indicação oportuna da data exata do trânsito em julgado nos autos do MS coletivo, em desconformidade com o art. 1.006 do CPC, e decorreu de provocação posterior do juízo de primeiro grau em que a ação coletiva tramitou. Independentemente de sua origem, a manifestação cartorária não vincula o órgão jurisdicional quando a questão do trânsito em julgado se tornou controvertida justamente em razão da omissão cartorária oportuna. A definição da data do trânsito em julgado, nessas circunstâncias, sujeita-se ao controle jurisdicional, devendo ser resolvida a partir dos elementos objetivos do processo — o que foi feito. A certificação tardia não tem o condão de subjugar a conclusão jurisdicional fundada na análise dos autos. Ademais, os precedentes do STJ sobre proteção da boa-fé diante de certidões cartorárias equivocadas pressupõem certidão contemporânea, inequívoca, que a parte utilizou de boa-fé para calcular prazo, sendo surpreendida com sua correção posterior. A situação é distinta: a certidão de 12/03/2018 não indicou data de trânsito em julgado, gerando controvérsia; o Ofício nº 12/2023 foi produzido em contexto de controvérsia já instaurada muitos anos depois, com critérios de cálculo distintos dos adotados na decisão judicial. A invocação da fé pública cartorária não socorre a embargante neste caso. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos conhecidos e parcialmente providos para integrar o acórdão com o enfrentamento dos pontos omissos relativos à suspensão do prazo recursal pela carga dos autos e à certidão cartorária superveniente, mantido o resultado do não provimento do recurso de apelação. Todas as matérias ventiladas ficam expressamente prequestionadas nos termos do art. 1.025 do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055374-70.2025.8.05.0001, em que figuram como embargante MARIA DE LOURDES PINHEIRO DOS SANTOS e como embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS DECLARATÓRIOS nos termos do voto do relator.